Tribunal: TJPA
Processo: 0010315-91.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010315-91.2017.8.14.0013

APELANTE: JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. A REFERIDA NULIDADE TRATA-SE TÃO SOMENTE DE UMA TENTATIVA DA DEFESA EM NÃO RESPONDER O TIPO PENAL ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA ARMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO
, impugnando a r. sentença proferida pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA,
que o condenou à
pena de 02 (dois) anos de reclusão
e ao pagamento de

100 (cem)
dias-multa
,

fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.

Narra a denúncia, que no dia 25/10/2017, por volta de 12:00H, no Km 02 da BR 316, no Município de Capanema/PA, o ora apelante JOAGLE EDSON DA CRUZ BRITO foi preso em flagrante delito portando 01 (uma) pistola PT940.40, marca TAURUS, numeração SAS 42342, com carregador e 13 (treze) munições intactas.

Segue narrando a exordial acusatória que, na data e horário antes mencionados, o recorrente foi parado por Agentes da Polícia Rodoviária Federal, para fins de averiguação de rotina, ocasião na qual foi encontrado dentro do veículo Toyota Corolla XEI20 FLEX, Placa WDY-1585, conduzido por ele, os objetos acima mencionados, razão pela qual foi conduzido à Delegacia de Polícia.

Em seu depoimento prestado na Unidade Policial, o senhor JOAGLE admitiu que fora encontrada em seu veículo a arma de fogo, entretanto, quando foi indagado a quem pertencia o objeto se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o recorrente, em suas razões recursais, pleiteia, inicialmente, a nulidade da sentença em razão de ausência de requisitos essenciais. No mérito, pede que seja a r. Sentença Condenatória reformada, para absolver o apelante com fulcro no art. 386, VI e VII do CPP.

Em contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso do Defesa.

É o relatório.

À Revisão.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela nulidade da sentença em razão de ausência de requisitos essenciais.

Não assiste razão à Defesa.

Conforme o bem lançado parecer ministerial: “
O crime de porte ilegal está previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, e pressupõe que a arma de fogo esteja circulando ou esteja fora da residência ou do local de trabalho.

In casu, quando questionado quanto a quem pertencia a arma, o réu se reservou ao seu direito de permanecer em silêncio, mas em outro momento, alega que a arma encontrada dentro de seu veículo pertencia ao seu segurança Edson (a quem o apelante respondeu que é policial), contrapondo a declaração do réu de que havia permanecido em silêncio durante toda a abordagem e trâmite policial, este afirmou que se tratava de uma “brincadeira” com a Polícia Rodoviária Federal que realizou a abordagem.

(...), as narrativas são bastante claras no sentido de apontar o réu Joagle Edson da Cruz Brito como o autor do crime de portar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, devidamente comprovados pelos depoimentos de inúmeros Policiais Rodoviários Federais.

A ação de portar arma de fogo de uso permitido ilegalmente é considerada crime de mera conduta, pois não exige um resultado naturalístico, e de perigo abstrato, vez que o risco gerado ao bem jurídico tutelado pela norma é presumido.

Além disso, classifica-se como um crime do tipo Misto Alternativo, de Ação Múltipla ou de Condutas Variáveis. Isto porque ele pode ser configurado por qualquer uma das condutas descritas no dispositivo legal. Ora, a referida nulidade trata-se tão somente de uma tentativa da defesa em não responder o tipo penal, considerando que as provas juntadas nos autos do processo, conforme veremos a seguir, demonstram a caracterização do crime através dos requisitos essenciais: A conduta do acusado em portar arma de fogo de uso permitido sem autorização legal, o nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo, bem como a tipicidade do crime, com amoldamento ao tipo penal descrito no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, sendo um fato típico
.”.

Pelos motivos acima expostos,
rejeito
a presente preliminar.

MÉRITO

O recorrente pleiteia a absolvição, com fulcro no art. 386, VI e VII do CPP.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

A
autoria

delitiva
e a
materialidade
do crime disposto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 encontram-se devidamente provada nos autos, pelo auto de apresentação e apreensão, laudo de perícia de balística, bem como pelos depoimentos testemunhais prestados na fase policial e confirmados em juízo, atribuindo com riqueza de detalhes a autoria delitiva em desfavor do réu.

Em seu depoimento prestado em juízo, a Policial Rodoviária Federal ANA LUANA SOUSA DA SILVA relatou que a abordagem foi comum, com procedimentos de praxe; que primeiro fora encontrado um carregador de arma de fogo municiado, em baixo do banco do motorista, e que, em razão disto, continuou a vistoria, vindo a encontrar, posteriormente, uma pistola e outro carregador, no interior do porta-luvas. Segundo a depoente, quando questionado, o réu aludiu que os objetos pertenciam a seu segurança — um policial ausente — e que estava seguindo para a realização de uma cobrança. Acrescentou, ainda, que nenhum documento da arma chegou a ser apresentado.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, nos quais afirmam que o depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022